Tribunal: TJSP
Processo: 2087596-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Leilão judicial eletrônico nomeado pelo Juízo - Alegação de que cabe a escolha ao credor - Afastamento - O credor tem o direito de indicar, mas não de ver nomeado o leiloeiro indicado, porquanto inexiste obrigação de homologação pelo juiz - Exegese do art. 883 do Código de Processo Civil - Fixação do lance mínimo em 50% do valor do bem - Admissibilidade - Percentual que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Leilão judicial eletrônico nomeado pelo Juízo - Alegação de que cabe a escolha ao credor - Afastamento - O credor tem o direito de indicar, mas não de ver nomeado o leiloeiro indicado, porquanto inexiste obrigação de homologação pelo juiz - Exegese do art. 883 do Código de Processo Civil - Fixação do lance mínimo em 50% do valor do bem - Admissibilidade - Percentual que está de acordo com o previsto no parágrafo único, do artigo 891 do Código de Processo Civil de 2015 - Recurso desprovido.